Tribunal: STF
Processo: HC 270533
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.    

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.4.2026, por Diandra Grazieli Lopes, advogada, em benefício de Mateus Olivino Gobeti, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.3.2026, negou provimento ao Recurso em Mandado de Segurança n. 78.533/RS.
O caso
2. Informa a impetrante ter sido decretada a prisão preventiva do paciente, em 11.12.2025, na Ação Penal n. 5005701-41.2025.8.21.0058, em tramitação na comarca de Nova Prata/RS, pela apontada prática do delito previsto no art. 171 do Código Penal (estelionato). Esclarece que, simultaneamente, o paciente está “cumprindo pena definitiva por outro processo, na Penitenciária Estadual de Bento Gonçalves/RS” (fl. 1, e-doc. 1).

3. A impetrante relata que, decretada a custódia preventiva do paciente, tentou realizar seu cadastramento e obter acesso aos autos da Ação Penal n. 5005701-41.2025.8.21.0058. Afirma que “o pedido de acesso foi indeferido pela autoridade judicial de primeira instância sob a genérica alegação de que ‘há mais diligências a serem cumpridas’” (fls. 1-2, e-doc. 1).   

4. Acrescenta que, pleiteando acesso aos autos do procedimento investigatório que ensejou a prisão do paciente, impetrou o Mandado de Segurança n. 5393940-74.2025.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, denegado pela Sétima Câmara Criminal.
 
5. Contra o acórdão do Tribunal gaúcho, foi interposto recurso ordinário. Em 27.3.2026, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso em Mandado de Segurança n. 78.533/RS, nos seguintes termos:
“Trata-se de recurso em mandado de segurança interposto por MATEUS OLIVINO GOBETI contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Mandado de Segurança n. 5393940-74.2025.8.21.7000). 
Consta dos autos que o recorrente impetrou mandado de segurança requerendo o acesso aos autos em que decretada sua prisão preventiva, porém lhe foi negado, por ainda haver diligências pendentes de cumprimento. A propósito, transcrevo a ementa (e-STJ fls. 38):
‘MANDADO DE SEGURANÇA. INQUÉRITO POLICIAL. ACESSO AOS AUTOS DA INVESTIGAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DILIGÊNCIAS PENDENTES. 
1. O sigilo de inquérito policial é, inúmeras vezes, essencial para o desmantelamento de quadrilhas criminosas organizadas, que não raro usam de meios coercitivos e violentos para impedir a obtenção de elementos que as comprometam, frustrando assim as investigações; portanto, ainda que as investigadas tenham direito de conhecer as acusações que lhe pesam, tal direito encontra limites, o que deve ser analisado sempre à luz do caso concreto. 
2. No caso dos autos, não há que se falar em direito líquido e certo ao acesso aos autos do inquérito policial no presente caso, em que há diligências pendentes de cumprimento.
SEGURANÇA DENEGADA’.
No presente recurso, a defesa aduz, em síntese, que ‘não busca ter acesso a diligências futuras ou elementos que ainda não foram formalizados e incorporados ao processo. O que se pleiteia, é o que a Súmula Vinculante nº 14 garante, é o acesso irrestrito aos documentos já existentes nos autos que embasaram a decisão de prisão’.
Pugna, assim, pelo ‘acesso irrestrito a todos os autos e elementos de prova já documentados no referido processo, especialmente aqueles que embasaram a decretação e manutenção da prisão preventiva’. Pede, ainda, os benefícios da justiça gratuita. 
O Ministério Público Federal se manifestou, às e-STJ fls. 68-70, nos seguintes termos: 
PROCESSUAL PENAL. ACESSO AOS AUTOS DA INVESTIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DILIGÊNCIAS PENDENTES. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 14/STF. 
- Parecer pelo não provimento do recurso em mandado de segurança. 
É o relatório. Decido.
A insurgência não merece prosperar.
Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não existe ilegalidade na limitação de acesso de advogado a inquérito policial, quando em curso diligências sigilosas ainda não documentadas e que podem vir a ser prejudicadas pelo prévio conhecimento do investigado a seu respeito. Nesse sentido: (...)
Não é por outro motivo que o direito de acesso do advogado aos autos foi temperado pelo legislador, quando fez constar no § 11 do art. 7º da Lei 8.906/1994 que, ‘[n]o caso previsto no inciso XIV, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências’.
No caso concreto, o acórdão recorrido registrou que não há se falar em direito líquido e certo de acesso aos autos do inquérito policial, ‘tendo em vista que ainda existem diligências pendentes de cumprimento, conforme manifestação da autoridade policial (evento 77, PEDDILPRAZAO1)’ (e-STJ fl. 36). 
Dessa forma, constata-se que o entendimento das instâncias ordinárias vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal, pois ‘[a] Súmula Vinculante 14 excepciona o acesso aos autos quando se tratar de investigação em andamento, ou quando a vista dos autos possa inviabilizar a investigação. Precedentes’. (AgRg no Inq n. 1.467/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em 29/11/2023, DJe de 5/12/2023). 
Pelo exposto, nego provimento ao recurso em mandado de segurança” (consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 

6. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus.
A impetrante insiste em que “o processo criminal em questão
(nº 50057014120258210058) já teve a denúncia recebida e, mesmo assim, o sigilo permanece integral, impedindo o acesso da defesa a quaisquer documentos, incluindo aqueles que fundamentaram tanto a decretação da prisão preventiva quanto o recebimento da denúncia. O paciente Mateus Olivino Gobeti, portanto, embora já custodiado por outra pena, permanece com um título prisional preventivo ilegalmente imposto e processado criminalmente, sem que sua advogada tenha acesso aos fundamentos da acusação formal, o que compromete sua defesa futura, especialmente quando sua pena definitiva estiver totalmente cumprida” (fl. 2, e-doc. 1).  

Alega que “a manutenção do sigilo integral do processo, sob a genérica alegação de ‘diligências pendentes’, após o recebimento da denúncia, não se coaduna com a inteligência da Súmula Vinculante nº 14. O que se busca não é o acesso a investigações futuras, mas sim aos elementos que já serviram de base para a segregação do paciente e para a formalização da acusação. Negar esse acesso é violar diretamente a autoridade da Súmula Vinculante” (fl. 4, e-doc. 1).

Assevera que “a situação do paciente, que se encontra preso e sem acesso aos autos deste processo de estelionato sequer após o recebimento da denúncia, traduz-se em um dos mais graves cerceamentos de defesa possíveis. A ausência de acesso é um obstáculo intransponível à elaboração de qualquer estratégia defensiva minimamente eficaz, tornando a própria existência do processo uma potencial ameaça à sua liberdade futura” (fl. 5, e-doc. 1). 

Argumenta que, “embora o paciente já esteja cumprindo pena definitiva em outro processo, a manutenção de um decreto de prisão preventiva neste processo específico, com sigilo integral, representa uma ilegalidade que precisa ser sanada. Este título prisional, maculado pelo cerceamento de defesa, poderá gerar prejuízos futuros ao paciente, como a impossibilidade de progressão de regime adequada, unificação de penas, ou até mesmo afetar sua liberdade após o término da pena definitiva que atualmente cumpre” (fls. 5-6, e-doc. 1). 

Acrescenta que, “sem acesso aos autos, a defesa está impossibilitada de demonstrar a ausência dos requisitos para a prisão preventiva neste caso de estelionato, ou a desnecessidade de sua manutenção, transformando a presunção de inocência em uma mera formalidade sem substância e contaminando sua situação jurídica global” (fl. 6, e-doc. 1).

Estes os pedidos:
“Diante do exposto, requer-se a Vossas Excelências: 
1. A concessão da MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, para determinar, imediatamente:
a) Que a autoridade judicial de primeira instância (Comarca
de Nova Prata/RS) proceda à IMEDIATA LIBERAÇÃO DO ACESSO INTEGRAL E CADASTRAMENTO NOS AUTOS da advogada Diandra Grazieli Lopes aos autos do processo criminal
nº 50057014120258210058, permitindo a visualização e extração de cópias de todos os elementos já documentados, especialmente aqueles que embasaram a decretação e manutenção da prisão preventiva e o recebimento da denúncia; e 
b) A DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE E CONSEQUENTE REVOGAÇÃO FORMAL DA PRISÃO PREVENTIVA decretada nos autos do processo criminal
nº 50057014120258210058, cessando-se o título prisional decorrente deste feito, sem prejuízo de sua custódia em razão da pena definitiva que atualmente cumpre em outro processo. 
2. A notificação da Autoridade Coatora (Ministro Relator do STJ) para que preste as informações que entender necessárias, no prazo legal. 
3. A intimação do Ministério Público Federal para que, querendo, ofereça parecer. 
4. Ao final, a CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM de Habeas Corpus, confirmando a liminar, para ratificar o acesso integral aos autos do processo nº 50057014120258210058 à defesa e a declaração de ilegalidade e revogação formal da prisão preventiva do paciente MATEUS OLIVINO GOBETI neste processo” (fls. 6-7,
e-doc. 1). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

8. Esta impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.3.2026, negou provimento ao Recurso em Mandado de Segurança
n. 78.533/RS. 

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).

Confiram-se também os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).

9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode comprovar na espécie vertente.

10. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópias dos documentos essenciais ao exame do pedido e à verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie.

A impetrante limitou-se a apresentar a petição inicial do presente habeas corpus e a procuração outorgada pelo paciente, sem juntar aos autos nenhum outro documento. 
Registre-se que não se está a exigir a juntada dos procedimentos investigatórios relacionados à decisão pela qual decretada a custódia cautelar do paciente, aos quais a impetrante pretende ter garantido o acesso por meio deste habeas corpus. O que se observa é que a petição inicial deste habeas não foi instruída com a decisão do juízo de primeiro grau, pela qual negado o acesso da impetrante aos documentos, nem com o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que ratificou essa decisão, elementos essenciais à perfeita compreensão e ao exame do pedido.   

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência segundo a qual “constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com todas as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida” (HC n. 146.777-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.9.2018). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 
2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 262.500-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 30.10.2025).

“Embargos de declaração em habeas corpus recebidos como agravo regimental. 2. Deficiência na instrução do writ. 3. Ausência de documento que impede a exata compreensão da controvérsia. 4. É ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 225.870-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023).

“AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ. Precedentes: HC 137.315, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/02/2017; e RHC 128.305-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/11/2018. 
2. In casu, a deficiência na instrução do habeas corpus, face à ausência de peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal, bem como sua ininteligibilidade, implica o não conhecimento do writ. 
3. Agravo interno DESPROVIDO” (HC n. 197.833-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 12.5.2021).

11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 

Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora